Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – OPERAÇÃO TARÂNTULA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1008774-19.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCOS MACHADO]

Partes:

[LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (PACIENTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (IMPETRANTE), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (PACIENTE), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.181.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – OPERAÇÃO TARÂNTULA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA EMBASADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO,
ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL POR ESTELIONATOS DIGITAIS, COM ATUAÇÃO DIRETA NA FALSIFICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A MAIS TRÊS AÇÕES PENAIS – PRISÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.”
(STJ, RHC n. 80.244/BA)

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Operação Tarântula; ação penal n° 1013292-57.2022.8.11.0042), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa [com participação de adolescente] – art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

O impetrante sustenta que não restou demonstrado o envolvimento do paciente com a organização criminosa, sendo que, tanto na representação da prisão preventiva quanto na denúncia, aparece uma única referência sobre a sua participação, consistente no fornecimento de uma placa de veículo falsificada, elemento este que, por si só, não autoriza a decretação da custódia provisória.

Argumenta que o decreto preventivo, assim como as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia, carecem de fundamentação idônea e concreta, além de inexistir contemporaneidade com os fatos apurados.

Assevera que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública e à instrução processual, tampouco à eventual aplicação da lei penal.

Afirma que,
“apesar de denunciado por um único fato como incurso na prática de integrar organização criminosa (ausência de qualquer menção a violência ou grave ameaça), é tratado com a mesma medida cautelar aplicada ao mentor intelectual dos fatos, aos responsáveis pela prática de crimes violentos contra o patrimônio”
.

Aduz que o juiz singular, além de não ter apreciado diversos argumentos delineados no pleito de revogação da custódia, não apontou os motivos da não aplicação das medidas cautelares alternativas.

Registra que
“do fato que incluiu o paciente na investigação – sua prisão em flagrante na posse de veículo registrado como roubado –, desde que colocado em liberdade, mediante uso de monitoramento eletrônico, em momento algum violou qualquer medida cautelar”
.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, família constituída há quase dez anos, trabalho lícito, não apresenta qualquer traço de violência ou agressividade, juntando declarações de terceiros que atestaram ser ele pessoa de boa índole.

Alega ainda a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o paciente está custodiado desde 1º.9.2022, sem que a instrução criminal tenha iniciado, salientando que o órgão ministerial optou por denunciar todos os réus na mesma ação penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Pedro Sakamoto, em plantão Judiciário, ao passo que o pleito de reconsideração foi negado por este magistrado.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas pelo Desembargador plantonista.

O impetrante reiterou o pedido de sustentação oral formulado na inicial, requerendo que o processo seja pautado na sessão por videoconferência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico no parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO MORO BASSIL DOWER – OAB/MT 13914-A

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Inicialmente, registro que o caso retrata certa complexidade, contendo esta impetração
mais de 7.000 páginas
[com cópia integral da ação penal de origem].

Para maior compreensão dos fatos imputados ao paciente, transcrevo parte da denúncia oferecida em seu desfavor [e contra mais 11 agentes],
in verbis
:

“1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS TIPOS DE CRIMES POR ELA PRATICADOS

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) vem desenvolvendo diversas ações de investigações, com vistas ao combate eficaz aos crimes de furto, roubo e adulteração de veículos
, além da continuidade dos trabalhos investigativos para elucidação de delitos correlatos, tais como o tráfico de drogas na modalidade escambo (troca de veículos objeto de roubo/furto por entorpecentes), receptação, lavagem de capitais e outros.

Na espécie, de início, constatou-se, por meio de diversas ocorrências policiais, que o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza especializou-se na prática de furtos a residências. Verificou-se que esse indivíduo, em comunhão de esforços com outros infratores da lei, nos últimos meses, adentrou em diversas residências localizadas em Cuiabá e Várzea Grande, delas subtraindo veículos
, telefones celulares, eletrônicos, cartões bancários, joias etc.

Apurou-se que, em verdade, a ação delituosa de Riquelme não era isolada. Ao contrário, verificou-se que sobretudo os veículos obtidos através dos seus crimes (e de outros comparsas) tinham destino certo
.

As investigações descortinaram a atuação de uma organização criminosa que tinha, na base, os crimes de furto e roubo de automóveis, os quais parte eram desmontados e suas peças colocadas no mercado de peças automotivas, parte eram transportados para serem negociados na região de fronteira com a Bolívia e parte, após adulterados, eram postos à venda em plataformas digitais, principalmente OLX, como se fossem veículos de origem lícit
a.

De acordo com as investigações tecnológicas e financeiras realizadas, bem como através dos cruzamentos de dados relacionados aos inúmeros boletins de ocorrências que guardam conexão com os fatos sob apuração, compreendeu-se a dinâmica dos crimes praticados pela orcrim.

Explica-se, abaixo, como se estruturou o grupo criminoso, que atuou ativamente pelo menos desde o final do ano de 2021 até meados deste ano de 2022, tanto na capital e zona metropolitana como no interior deste estado de Mato Grosso.

O esquema criminoso tinha esta dinâmica: inicialmente, os “soldados do crime”, adolescentes e jovens aliciados, contando com o apoio, dentre outros, do denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, praticava as subtrações dos veículos. Após as subtrações, os automóveis eram guardados em um local até que “esfriassem” as ocorrências, de modo que cessassem as primeiras inciativas de apreensões dos veículos por parte das forças de segurança. Em seguida, com as cautelas devidas, os veículos eram transportados para um local previamente definido, onde eram direcionados de acordo com as oportunidades oferecidas, às vezes para desmanches ilegais, às vezes transportados para a região de fronteira ou postos à venda em plataformas digitais ou redes sociais
.

Vislumbrou-se a existência de cinco células com atuações bem definidas.

(Nesta denúncia não se exporá a célula referente à lavagem de dinheiro, porquanto as investigações policiais ainda estão em andamento com relação a este crime)
.
Veja-se
.

1.1 CÉLULA COM ATUAÇÃO NOS CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PRATICADOS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

As investigações apontaram que os adolescentes Riquelme e Cristian de Paula da Silva, Ana Carolayne Santana Souza, Esdra Santana da Silva e outros indivíduos não identificados praticavam os furtos qualificados no período noturno (sempre nas madrugadas) em vários condomínios, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. Nas ações praticadas pelo grupo criminoso foram subtraídos diversos veículos automotores, joias, eletrônicos, documentos pessoais e cartões bancários, com os quais foram realizadas compras e saques indevidos.

Conforme consta do relatório de investigação nº 2022.13.29583, o denunciado ERIK SANTANA DA SILVA, que residiu com Riquelme, dava suporte e também participava dos furtos qualificados praticados em Cuiabá e Várzea Grande. Analisando-se os relatórios de análises de imagens referentes aos Circuitos Fechados de Televisão (CFTV) presentes nos condomínios e residências onde foram praticados os furtos qualificados, percebe-se que as dinâmicas dos eventos são similares, como também são as características físicas e vestimentas dos ladrões.

O inquérito policial informa que Riquelme se tornou uma espécie de ninja, no sentido popular da palavra, isto é, um sujeito quase que invisível, portador de grande destreza na execução de furtos. Ele entrava de forma sorrateira nos condomínios, nas altas horas da madrugada, sempre com muita destreza, algumas vezes escalando muros e outras vezes usando controles eletrônicos para abertura dos portões. Ele sempre conseguia sair pelo portão da frente, pois as pessoas deixam seus controles nos veículos. Conseguia adentrar nas residências sem que as vítimas percebessem suas atividades ilícitas. Em algumas ações, as imagens revelam que houve concurso de pessoas. Fato é que se vislumbrou a existência de um padrão de comportamento de Riquelme e dos autores dos furtos, sendo certo que praticavam crimes em série e deixavam sua “assinatura”.

Não obstante a má qualidade, as imagens obtidas dos circuitos de câmeras dos diversos condomínios permitiram, em alguns fatos, identificar que a ocorrência fazia realmente parte desse modelo identificado. Foi também possível, em algumas das ocorrências, verificar claramente que o adolescente Riquelme foi o autor das subtrações.

Os executores das subtrações contavam também com o auxílio material de LUCAS GOMES DA SILVA (ALEMÃO), a quem cabia a função de dar-lhes o apoio logístico, inclusive fornecendo os veículos de apoio.

(...).

1.2 CÉLULA DESTINADA AOS DESMANCHES ILEGAIS DE VEÍCULOS

(...)

1.3 CÉLULA DESTINADA AOS ESTELIONATOS DIGITAIS

Depreende-se das investigações realizadas, sobretudo às relacionadas aos afastamento dos dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO, que este denunciado, WEBSTER VENÂNCIO CAMPOS, ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA,
ALEX JUNIOR BRITO GOMES
e DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA também integravam a orcrim., pois estavam unidos no propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX
.

Com efeito,
alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas, assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV), a fim de concretizar as vendas destes veículos.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso, primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos. Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita
.

A investigação revelou que foi montado um verdadeiro escritório do crime, com ampla atuação no Estado de Mato Grosso, sendo certo que foram identificadas ações criminosas por esta célula em Rosário D’Oeste, Rondonópolis, Tangará da Serra e possivelmente em outros municípios, havendo fundadas suspeitas, de acordo com as informações fornecidas pela empresa digital OLX, de que muitos outros veículos furtados/roubados tenham sido comercializados por este grupo na plataforma e estão circulando pelo Estado de Mato Grosso ou em outros Estados.

Registre-se que somente com o denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA logrou-se êxito em apreender 09 (nove) cédulas de identidade objeto de falsificação. Inclusive DAVI MICKAEL estava na posse de um veículo subtraído pelo grupo criminoso, sendo que, em sua residência, foi encontrada uma anotação com seu número de matrícula na facção criminosa Comando Vermelho, assim como o tipo de crime que pratica, qual seja estelionato4.

Como eles agiam? Vide abaixo.

No dia 27/04/2022, no município de Tangará da Serra, Lucas Dall Comune Hunhoff, ao realizar a vistoria do veículo Jeep Compass, placa RAU9A95, foi informado pela CIRETRAN que o veículo era produto de furto praticado em 27/02/2022, sendo a placa original esta: RAQ3H07. Este Jeep Compass (placa RAQ3H07) foi de fato subtraído da vítima Vanessa Milani, no dia 27/02/2022 (Fato 2.7). O furto tem todas as características dos praticados pelo grupo criminoso (ao modo Riquelme) e ocorreu na rua Érico Preza, 965, Condomínio Residencial Altos do Jardim Itália, Jardim Itália, Cuiabá, ocasião em que foram subtraídos o veículo Jeep Compass Limited, de cor branca, placa RAQ3H07, dois notebooks, cadeira infantil e documentos pessoais das vítimas.

Ocorre que, como se apurou, Lucas Dall Comune Hunhoff foi vítima do crime de estelionato digital, tendo sido praticado no site especializado OLX. De acordo com a vítima, o veículo Jeep Compass, placa RAU9A955, foi adquirido por R$180.000,00, sendo pago da seguinte forma: um veículo Toyota Corolla, placa QCS6H26, avaliado em R$115.000,00, mais uma transferência de R$65.000,00, que foi creditada na conta de Juliano Machado da Rosa.

Consta que a negociação ocorreu no município de Barra do Bugres, com uma pessoa que, conforme declarações prestadas pela vítima Lucas Dall, dizia ser Fabricio Giordani. Na verdade, apurou-se que o denunciado WEBSTER VENANCIO CAMPOS é quem se fez passar por Fabricio. Foi juntado aos autos o laudo pericial relacionado ao veículo Compass (fls. 669/675).

O que os bandidos fizeram?

Em 27/02/2022 eles furtaram o Jeep Compass de Vanessa. Após adulterarem as placas registradas para um carro similar (em nome de Juliano Machado da Rosa), anunciaram-no no site OLX. Tanto que Juliano, no dia 28/03/2022, compareceu à DERFVA para noticiar que seu veículo fora anunciado para venda no site OLX por terceiros.

No documento do veículo, entregue por Lucas Dall, havia a autenticação da assinatura de Juliano Machado da Rosa, feita no 2º cartório do distrito de Bauxi, município de Rosário Oeste. Desta forma, a autoridade policial requereu ao cartório os dados que foram utilizados supostamente por Juliano para abertura de firma. Após a resposta do cartório, constatou-se que foram utilizados dados falsos, sendo utilizado um documento de identidade falso em nome de Juliano Machado da Rosa. Neste documento, foi utilizada a fotografia de ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA. Nota-se, portanto, que os criminosos falsificaram o documento de identidade, abriram firma no cartório e, após, venderam o veículo como se fossem os proprietários.

Na fraude aplicada em desfavor da vítima Lucas Dall Comune Hunhoff, eles lograram êxito em vender a ele o Jeep Compass furtado e ainda ficar com o seu Toyota Corolla.

Obviamente o Toyota Corolla de Lucas Dall também entrou no esquema, ou seja, teve suas placas trocadas para ser negociado.
De fato, no dia 20/05/2022, no município de Várzea Grande, policiais militares apreenderam o veículo, que já estava com a placa aparente QCA7122, quando sua placa original é QCS6H26, em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO
.

Foi juntado aos autos o laudo pericial referente ao veículo acima (fls. 900/906).

VALTEMIR GABRIEL PACHECO, na ocasião, foi autuado em flagrante delito por receptação, pois a guarnição policial militar facilmente constatou que o veículo possuía identificação veicular adulterada, já que, como dito, tratava-se do Toyota Corolla, placa QCS6H26, possuindo registro de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de n° 2022.135337
.

O que se tem então neste específico estelionato digital?

A célula de Riquelme furtou o Jeep Compass de Vanessa, o veículo, após adulterado, chegou às mãos da célula dos estelionatários digitais.

O integrante da orcrim ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA, na posse de um documento de identidade falso, se fez passar por Juliano Machado da Rosa (proprietário de um outro Jeep Compass similar) e abriu uma firma no cartório de Bauxi.

Após, WEBSTER VENANCIO CAMPOS, fazendo-se passar pela pessoa de Fabrício Giordani, aplicou o golpe na vítima Lucas Dall, inclusive surrupiando o modelo Corolla, que foi apreendido com VALTEMIR.

Como dito, os investigadores do Núcleo de Inteligência identificaram ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA como a pessoa que se fez passar por Juliano Machado da Rosa no serviço cartorário de Bauxi. Acrescenta-se que a vítima Lucas Dall reconheceu WEBSTER VENANCIO CAMPOS como autor do estelionato, que, conforme a vítima, identificou-se como sendo Fabrício Giordani na negociação feita do Jeep Compass, em que foi fraudado na quantia de R$180.000,00.

Diante do reconhecimento feito pela vítima Lucas Dall, a autoridade policial requereu informações ao Banco Neon, que respondeu informando os dados cadastrais de Fabrício Giordani. Foram então apresentadas uma cópia de CNH de Fabrício e uma e uma selfie do correntista (fls. 800/808). Provou-se, então, desta vez documental e tecnicamente, que o denunciado WEBSTER VENANCIO CAMPOS se fazia passar por Fabricio Giordani para aplicar golpes.

A reforçar ainda mais o vínculo existente entre ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA e WEBSTER VENANCIO CAMPOS, tem-se nos autos o Relatório Técnico nº 65/2022, de inteligência financeira, que traz informação no sentido de que foram identificadas transações financeiras em que Juliano Machado da Rosa (conta falsa aberta por ALEX JOSÉ PROENÇA DA SILVA) realiza transferências de valores para a conta bancária de WEBSTER V. CAMPOS.

Já o Relatório Técnico nº 61/2022, referente à análise dos dados telemáticos dos telefones apreendidos em poder de VALTEMIR GABRIEL PACHECO quando preso em flagrante delito, demonstra que este denunciado já estaria se fazendo passar por Alex Junior Lima de Alvarenga, legítimo proprietário do veículo Toyota Corolla, placa QCA7I22, com o objetivo de negociar o veículo no aplicativo OLX, em comunhão de esforços com WEBSTER VENANCIO.

O Relatório Técnico também demonstrou que o grupo criminoso recebeu a posse de um veículo VW, T-Cross, cor cinza, placa RAX0D45, também produto de furto e com as placas adulteradas, cujo veículo original pertence a senhora Eliane Loureiro de Souza. Este veículo foi apreendido na residência da mãe do denunciado DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA.

Segundo consta, na data de 06/02/2022, nas dependências da residência localizada na rua Arizona, 211, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca, foram subtraídos os veículos VW T-Cross, placa QCN3E04, e o Toyota Hilux, placa QCI0C06, além de outros pertences pessoais da vítima Eduardo Ademir Marmitt. Como mencionado acima, o VW T-Cross foi parar nas mãos da célula de estelionatários, tendo sido localizado pela Polícia Militar já com sinais identificadores adulterados (placa aparente RAX0D45) no dia no dia 07/06/2022, na residência de Delba da Silva, que, quando inquirida pelos policiais militares, informou que o referido veículo havia sido deixado no local há cerca de 14 dias pelo seu filho DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA (22 anos).

Além do veículo, foi apreendida no local uma folha com anotações relacionadas ao Comando Vermelho, um telefone celular e 07 chips de celulares.

Posteriormente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas as 09 identidades falsificadas.

DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA, quando interrogado, declarou que adquiriu o veículo VW T-Cross por 30 mil reais, tendo pago à vista, em dinheiro, para duas pessoas com que negociou pelo site da OLX. Todavia, disse que não se recorda de tais pessoas, não havendo dados sobre o anúncio, nada que comprove esta negociação.

Sobre as identidades falsas apreendidas, disse que as adquiriu na Deepweb, para abertura de contas bancárias falsas. Na realidade DAVID MICKAEL mente, pois o veículo estava com o grupo de VALTEMIR GABRIEL que, como referido abaixo, chegou a receber proposta por ele da parte de GUSTAVO.

Diante do que foi apurado, conclui-se que VALTEMIR GABRIEL PACHECO e WEBSTER VENANCIO CAMPOS montaram um verdadeiro escritório do crime, recrutando colaboradores para emprestarem seus dados cadastrais para aberturas de contas bancárias digitais com a finalidade de praticar estelionatos e receber os recursos oriundos dos golpes praticados principalmente na plataforma digital OLX. Demais disso, falsificavam documentos públicos para abertura de firmas em cartórios, com o objetivo de realizar as vendas dos veículos negociados.

Observou-se também que VALTEMIR GABRIEL PACHECO manteve vínculos permanentes com terceiros criminosos, dentre os quais destaca-se a pessoa de “Magnata”. No diálogo realizado entre os dois por meio do aplicativo whatsapp, percebesse que realizaram alguma ação criminosa e que VALTEMIR GABRIEL repartiu com o dito comparsa os lucros obtidos.

Ademais, também restou demonstrado que VALTEMIR GABRIEL PACHECO tem ligação com o núcleo de desmanche ilegal de veículos. Segundo o relatório, uma pessoa de nome Bruno João, apresentou-se a VALTEMIR como intermediário do denunciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES e fez uma oferta pelo veículo VW T-Cross que estava na posse deles.

Por derradeiro, ainda foi identificada a pessoa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, cuja função na organização criminosa seria a de produzir placas para os veículos subtraídos. Consta informação no sentido de que ALEX JUNIOR BRITO GOMES foi preso no dia 17/03/2022 em poder de um veículo Creta, que havia sido subtraído da senhora Skivia Ckaren.

A vítima Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete esclareceu à autoridade policial que teve seu veículo Hyundai/Creta, placa QCD-8745, subtraído no dia 17/03/2022 no interior do condomínio Residencial Kenedy, nesta cidade e comarca. As imagens do CFTV do condomínio demonstram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos qualificados investigados, bem como as características físicas de Riquelme e suas vestimentas. No mesmo dia o veículo foi apreendido em poder de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, que foi preso em flagrante delito
.

Necessário também esclarecer que foram requisitadas informações à empresa digital OLX, acerca dos dados cadastrais relacionados ao usuário responsável pelo anúncio da venda do veículo Jeep Compass, placa RAU9A95 (placa já adulterada), assim como informações relacionadas aos usuários vinculados aos números de telefone (65) 99699-2477 e (65) 99950-5719. A empresa informou que o anúncio foi publicado pelo usuário de nome Eliane Loureiro de Souza Rosa, nickname “Lima”, portadora do CPF nº 866.287.121-88, vinculada ao e-mail eliane.loureirorosa@gmail.com e ao telefone n.º (65) 99346-6973. Tendo em vista que o usuário “Lima” já possuía histórico de denúncia por fraude e, inclusive, era objeto do Registro de Ocorrência n.º 2022.82549, a OLX optou por continuar a levantar informações pertinentes sobre o caso com o intuito de apurar eventuais ramificações da prática criminosa. Nesta toada, a OLX percebeu que foram publicados anúncios em cerca de 20 contas falsas, podendo ter gerado um prejuízo de quase R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) somente com este tipo de estelionatos.

Verifica-se, portanto, que os criminosos se valiam tanto de seus próprios emails como de e-mails criados com dados de pessoas vítimas de suas falsificações para utilizarem-se da plataforma da OLX de forma fraudulenta, primeiro copiando anúncios de usuários idôneos (Sellers) para, em um segundo momento, anunciarem os veículos, produto de crimes, como se deles fossem, com a finalidade de obterem vantagem indevida em desfavor de terceiros idôneos (Buyers), já que, como dito, vendiam veículos furtados ou roubados. Registra-se que a OLX elencou vários e-mails que foram utilizados para as criações de contas falsas, a exemplo dos endereços eletrônicos abaixo:

diretorgabriel.pacheco19@gmail.com

alexjunior.limaalvarenga@gmail.com

adelino.marais.adm@gmail.com

fabricio.giordanidejesus@gmail.com

eliane.loureirorosa@gmail.com

webstervenancio@hotmail.com

Percebe-se que estas contas de e-mail guardam estreita relação com as informações contidas no relatório técnico elaborado pela Polícia Civil referente à análise de dados telemáticos dos telefones celulares apreendidos com o denunciado VALTEMIR GABRIEL PACHECO.

1.4 CÉLULA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA

(...)

2. ESPECIFICAÇÃO DAS SUBTRAÇÕES REALIZADAS PELA ORCRIM

(...)

Necessário esclarecer, inicialmente, que no curto período de cerca de 06 (seis) meses, do final do ano passado até meados deste ano, foram praticados dezenas e dezenas de crimes com as mesmas características dos cometidos pela organização objeto desta ação penal.
No entanto, nesta denúncia somente serão relatados os fatos criminosos em que a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em vincular as subtrações dos veículos com a posterior destinação criminosa do bem subtraído
.

Assim, são abaixo resumidas diversas ocorrências cujos crimes foram praticados pela organização criminosa ora investigada, o que se concluiu em função das características da execução dos delitos (modus operandi) e pelos vínculos com os demais integrantes do grupo criminoso. (...).”

Não obstante as razões fáticas invocadas pelo impetrante, no sentido de que não há provas de que o paciente seja integrante da organização criminosa, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em se tratando de prisão preventiva, basta
“a fundada suspeita de que o indiciado/réu é o autor da infração penal”, não sendo “exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 682).

Na hipótese, por meio de uma intensa investigação deflagrada pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, apurou-se que os integrantes da célula 1.1 [descrita na denúncia], que eram responsáveis por roubos e furtos de veículos [praticados em condomínios residenciais], repassavam tais automóveis ilícitos às demais cadeias criminosas, quais sejam: a) a destinada à comercialização de veículos na região de fronteira Brasil/Bolívia; b) a incumbida aos desmanches ilegais de veículos; c) a designada aos estelionatos digitais.

A denúncia descreve que o paciente suspostamente integraria o núcleo criminoso responsável por estelionatos digitais [juntamente com Valtemir Gabriel Pacheco, Webster Venâncio Campos, Alex José Proença da Silva, e David Mickael da Silva Almeida], possuindo a seguinte função:

“(...)
alguns dos veículos subtraídos pela organização criminosa tinham suas placas de identificação adulteradas,
assim como eram confeccionados falsos certificados de registros de licenciamento de veículos (CRLV)
, a fim de concretizar as vendas destes veículos
.

As investigações descortinaram o modo de atuação deste núcleo: verificou-se que o grupo criminoso,
primeiramente, identificava um veículo com as mesmas características do que fora roubado/furtado para realizar a adulteração da placa
.

Posteriormente, utilizam os dados dos proprietários dos veículos “dublês’ para falsificar documentos de identidade, aberturas de contas bancárias digitais e falsificações de documentos de transferências de veículos.
Adulterado o veículo e falsificada a documentação, os criminosos repostavam o anúncio da venda do automóvel nas plataformas digitais, negociando, assim, um carro furtado/roubado como se fosse de origem lícita
.

(....) ainda foi identificada a pessoa de
ALEX JUNIOR BRITO GOMES,
cuja função na organização criminosa seria a de produzir placas para os veículos subtraídos
.
”

Durante as investigações, um veículo Toyota-Corolla [pertencente à vítima Lucas Dall], que tinha registro de furto e estava com a placa falsificada nº QCA7122 [original era QCS6H26], foi apreendido em poder do corréu Valtemir Gabriel Pacheco [apontado como um dos líderes do referido grupo e também possível colaborador do Comando Vermelho], em 20.5.2022.

Da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do corréu Valtemir Gabriel Pacheco [vulgo Gabriel], extraiu-se conversas constantes do aplicativo WhatsApp que indicavam ter sido o paciente [vulgo Zé] o suposto responsável pela falsificação da placa do automóvel supracitado [em 29.4.2022]. Confira-se trecho da degravação:

“GABRIEL, vulgo MICA, X ALEX JUNIOR, vulgo ZÉ

GABRIEL envia para ZÉ
a placa QCA7122
fala que o ‘dinheiro tá na mão’ e pede para ZÉ informar qual o local para ir buscar. ZÉ pergunta se a placa seria ‘MERCOSUL’ e GABRIEL confirma que sim.”
[pg. 2.146 dos autos da ação penal de origem]

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, no sentido que a participação do paciente se restringiu à falsificação apenas da placa veicular acima citada, há
indícios
de que ele tenha adulterado inúmeras placas a mando do corréu Valtemir Gabriel Pacheco, embora, ao que parece, até aquele momento nenhuma tinha dado certo no esquema delituoso, conforme se verifica do seguinte diálogo entre ambos:

“Gabriel: dinheiro tá na mão, fala onde é pra buscar que já vou acelera, to aqui na vg

Zé: Mercosul né

Gabriel: Ss (...)

Gabriel: (...)
ah! já mandei fazer trezentas placa mas nenhuma deu certo até agora, como que faz
?”
[pag. 2370, da ação penal]

Há ainda várias mensagens apagadas pelo paciente, o que indica a sua preocupação com os teores dos diálogos tidos com o corréu Valtemir Gabriel Pacheco.

Ademais, ainda está pendente a juntada [na ação penal de origem] da quebra do sigilo telefônico dos cinco aparelhos celulares que foram apreendidos em poder do paciente [encaminhados à perícia nos envelopes nº 04084578 e nº 06058233, com autorização judicial; pags 1.344 e 1.734 dos autos de origem].

Assim, com a extração dos dados constantes dos equipamentos eletrônicos do paciente, podem ainda surgir novos elementos que apontam bem mais o seu envolvimento com o grupo criminoso.

Não bastasse,
“fortalecendo os indícios de que o réu integra a organização criminosa investigada, ALEX JÚNIOR foi preso, em 17/03/2022, em poder do veículo Hyundai Creta, de propriedade da senhora Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete, que havia sido subtraído, na mesma data, de dentro do condomínio Residencial Kenedy, ao que tudo indica, por integrantes do grupo criminoso
”, conforme bem ressaltou o juiz da causa ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva.

Nesse contexto, constata-se que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional, consoante decisão do magistrado singular:

“Como consignado na representação pela prisão preventiva, ALEX JUNIOR, supostamente, integrava a organização criminosa, possuindo a função de produzir placas para os veículos subtraídos, sendo procurado pelo corréu “GABRIEL” para confeccionar a placa QCA7I22.

Não bastasse isso, fortalecendo os indícios de que o réu integra a organização criminosa investigada, ALEX JÚNIOR foi preso, em 17/03/2022, em poder do veículo Hyundai Creta, de propriedade da senhora Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete, que havia sido subtraído, na mesma data, de dentro do condomínio Residencial Kenedy, ao que tudo indica, por integrantes do grupo criminoso.

Conforme consignado no relatório policial (ID 92492658), as imagens do CFTV do aludido condomínio demonstraram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos investigados e, inclusive, um dos agentes possuía as características físicas e vestimentas do adolescente Riquelme.”

De mais a mais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

A propósito, o STJ assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
”
(RHC 104.173/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 15/03/2019).

Destarte, os argumentos relacionados à negativa de ligação com a organização criminosa devem ser discutidos durante a instrução criminal.

Noutra vertente, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva e em indicativos de envolvimento do paciente em estruturada organização criminosa –
segmentada em células
– especializada em roubos/furtos de veículos, desmanche ilegal de automóveis, receptação qualificada, estelionato digitais, falsificação de documento público, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo, nestes termos:

“Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes desta espécie, cuidando-se da suposta prática de crimes que, são aptos a gerar desordem à ordem pública.

Na mesma toada, as prisões preventivas dos representados se revelam proporcionais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados
.

Nessa senda,
a medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado
periculum libertatis
dos representados, ante o forte abalo a ordem pública dos crimes perpetrados
, cujas circunstâncias geraram forte abalo social, medidas adequadas às condições pessoais dos representados. (...)

Neste sentido, ressai dos autos que os representados fazem parte de uma organização criminosa, e, o relatório policial carreado aos autos notícia que os suspeitos reiteram as práticas delitivas
.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte
periculum libertatis
evidenciado
.”

“A defesa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, por meio do petitório de ID 101558521, requereu a revogação de sua prisão preventiva, calcada na ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática dos crimes investigados; não exercer liderança da organização criminosa; e ausência de participação ativa no esquema apurado (ID 1015585521).

‘[...] RELATÓRIO TÉCNICO Nº 061-A/2022-NI/DERFVA/PJC-13/07/2022

Com ALEX JUNIOR BRITO GOMES vulgo “ZÉ”, GABRIEL encomenda a feitura da placa QCA7I22 a ser utilizada no veículo clonado
. (...)

(...)
ainda foi identificada a pessoa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, cuja função na organização criminosa seria a de produzir placas para os veículos subtraídos
.
Consta informação no sentido de que ALEX JUNIOR BRITO GOMES foi preso no dia 17/03/2022 em poder de um veículo Creta, que havia sido subtraído da senhora Skivia Ckaren
.

A vítima Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete esclareceu à autoridade policial que teve seu veículo Hyundai/Creta, placa QCD-8745, subtraído no dia 17/03/2022 no interior do condomínio Residencial Kenedy, nesta cidade e comarca. As imagens do CFTV do condomínio demonstram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos qualificados investigados, bem como as características físicas de Riquelme e suas vestimentas. No mesmo dia o veículo foi apreendido em poder de ALEX JUNIOR BRITO GOMES, que foi preso em flagrante delito.

Deve ser lembrado que ALEX JUNIOR possui vínculo com VALTEMIR GABRIEL, conforme relatório técnico produzido pelo Núcleo de Inteligência (ver item 1.3 acima), e tinha por função na organização criminosa providenciar as placas para os veículos subtraídos.’

Destarte, diante das investigações até então realizadas, infere-se que o denunciado estava unido aos demais réus com o propósito de praticar estelionatos digitais por meio da plataforma OLX, sendo, inclusive, detido na posse de veículo furtado no mesmo dia do cometimento do crime, 17.03.2022, ao que tudo indica, por integrantes do grupo criminoso.

Nessa linha intelectiva, muito embora não se impute ao denunciado ato dotado de violência ou grave ameaça, cuida-se, em tese, de integração à organização criminosa destinada à prática de furtos e roubos de veículos destinados ao desmanche, evidenciando, pois, a gravidade da ação e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Ademais, observa-se da folha de antecedente criminais que o réu já responde a ação penal pelo crime de receptação, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca (1006116-27.2022.8.11.0042)
. (...).”
(decisão indeferitória proferida em 9.11.20220)

Como visto, o decreto preventivo apontou que o paciente estaria vinculado ao núcleo criminoso responsável pelos estelionatos digitais, detendo ele função de adulterador das placas dos veículos ilícitos.

A atuação do agente em estruturada organização criminosa, na qual cada integrante desempenhava função bem delineada, a garantir o êxito dos golpes planejados, demonstra a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade.

Além disso, o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão, também assinalou que o paciente possui ação penal em andamento [nº 1006116-27.2022], decorrente da sua prisão em flagrante por receptação [em 17.3.2022], pois estava em poder de um veículo que havia sido furtado dentro de um condomínio residencial [ocorrido na madrugada anterior à sua prisão].

Ao consultar os antecedentes do paciente, também constatei que ele registra mais duas ações penais em tramitação pelo cometimento dos seguintes delitos:
a)
furto qualificado, resistência e desobediência, em
31.8.2020
, processo nº 1001244-37-2020;
b)
tentativa de furto de um veículo, em
5.7.2021
, processo nº 1012382-30.2022.

A circunstância de o paciente registrar quatro ações penais [no total], por crimes supostamente praticados dentro do período de dois anos, revela o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, a fato de o paciente ser supostamente integrante de organização criminosa, somado à sua reiteração delitiva, justificam a manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Com efeito, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte em julgados do STJ,
in verbis
:

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio
.”
(RHC n. 80.244/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/3/2017)

“Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de ser integrante de organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, principalmente receptação de veículos na região
metropolitana de Florianópolis. Após,
realizar a adulteração dos sinais identificadores dos automóveis (placas), transforma-os em clones de outros carros regularmente em circulação e ainda confeccionam documentos falsificados dos mesmos para comercializá-los em grupos nas redes sociais
.”
(HC n. 532.849/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 28/11/2019)

Ressalto que, embora ao paciente não seja imputada conduta dotada de violência ou grave ameaça, o STJ possui entendimento de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 779.902/RO, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20/4/2023).

Quanto à falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação provisória, consta que o Núcleo de Inteligência da DERRFVA observou a especialização no cometimento de roubos/furtos de veículos [em condomínios residenciais], com
modus operandi
similares, entre o final do ano de 2021 até meados de 2022, quando então fora deflagrada a primeira fase da operação “Tarântula”.

À célula da qual o paciente supostamente é integrante imputa-se [na denúncia] uma continuidade delitiva operada no primeiro semestre de 2022 [
até junho
].

Os diálogos tidos entre o paciente e o corréu Valtemir Gabriel Pacheco [extraídos da quebra do sigilo do aparelho celular do referido corréu, onde há indicativos das falsificações de placas pelo paciente] são relativos ao
mês de abril de 2022
.

O paciente, em 17.3.2022, também havia sido preso em flagrante, como dito, na posse de um automóvel que era produto de furto em um condomínio, que supostamente fora perpetrado por integrantes do núcleo criminoso 1.1 narrado na denúncia.

As investigações da primeira fase da operação [na qual se descortinou vários núcleos da organização criminosa] encerraram em
15.8.2022
, quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva de 17 investigados [incluindo o paciente], como também pela busca e apreensão domiciliar em 31 endereços [inclusive do paciente].

A prisão preventiva do paciente foi decretada
em 26.8.2022
, ao passo que o mandado de prisão cumprido em
1º.9.2022
.

Assim sendo, não evidencio a alegada ausência de contemporaneidade.

Ademais, o crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).

No que concerne ao pretexto do impetrante de que a autoridade coatora, além de não ter apreciado diversas teses delineadas nos pleitos de revogação, não apontou os motivos da não aplicação das medidas cautelares alternativas, consultando os autos da ação penal de origem observei que o juiz da causa analisou e afastou tais matérias, em decisão proferida em 18.4.2023 [três dias após o ingresso deste HC], assim fundamentando:

“Ao ID 102814523, a defesa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES requereu a revogação de sua prisão preventiva, aduzindo a presença de condições pessoais favoráveis e que sua participação nos crimes apurados foi de menor importância, de modo que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas mostra-se suficiente.

Após a manifestação ministerial, este Juízo consignou que um pedido idêntico havia sido analisado e indeferido nos autos da ação penal de n. 1013292-57.2022.8.11.0042 (ID 106025514).

Posteriormente, o aludido réu requereu novamente a revogação da prisão preventiva (ID 111474346), a qual, ouvido o ministério público (ID 111799166), foi mantida ao ID 112332924.

Intimado, ALEX JUNIOR requereu a reconsideração da referida decisão, alegando a ausência de análise de parte das argumentações tecidas.

Instado a se manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido defensivo (ID 114409144).

Em síntese, é o relatório.

Consta dos autos que
a defesa de ALEX JUNIOR BRITO GOMES alegou, ao ID 113336127, que este Juízo deixou de se manifestar acerca dos seguintes pontos aventados no pedido de revogação da prisão preventiva de ID 111474346
:

1.
Requisitos do art. 282, incisos I e II do CPP: “a adoção da manutenção da medida constritiva de liberdade DEVE ser feita com fiel observância aos princípios da necessidade e da adequação, previstos expressamente no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no postulado constitucional da proporcionalidade.”, também ponderando que “ponderada avaliação dos benefícios e malefícios gerados pela medida. Afinal, não se pode olvidar que o princípio da proporcionalidade em seu duplo espectro” (pg. 3 do id 111474346);

2.
Argumento de que “o Requerente não é acusado de crime com violência ou grave ameaça, não possui risco de fuga e não se tem qualquer notícia de ter constrangido vítimas ou testemunhas, o que torna sua prisão verdadeira antecipação da pena” (pg. 4 do id 111474346);

3.
Tese de inexistência concreta de qualquer risco à ordem pública nos termos apontados no pedido: “Ademais, não existe qualquer possibilidade de continuação delitiva, ou seja, a ordem pública não se encontra em risco, haja vista que sua suposta participação na organização criminosa é fundada na confecção (sic) de placas.” (pg. 4/5 do ID 111474346);

4
.
Tese de excesso de prazo para a prisão preventiva contra o requerente, que foi preso em 01/09/2022 (pg. 01 do ID 94077995 - Outros documentos (mandado cumprido em Cuiabá e VG.pdf) (em anexo);

5.
Fundamento de “não estarem mais presentes os motivos elencados no art. 312 do CPP”; (pg. 24 do ID 111474346);

6.
Fundamento de que “não estarem presentes os requisitos da lei 7960/90; muito menos os motivos da Lei 7.960/90” (pg. 24 do id 111474346);

7.
Fundamento de “não estar adequadamente fundamentado o motivo de não acolhimento do pedido de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em favor do REQUERENTE” (pg. 25 do id 111474346).

Pois bem.

Como consignado na representação pela prisão preventiva, ALEX JUNIOR, supostamente, integrava a organização criminosa, possuindo a função de produzir placas para os veículos subtraídos, sendo procurado pelo corréu “GABRIEL” para confeccionar a placa QCA7I22.

Não bastasse isso, fortalecendo os indícios de que o réu integra a organização criminosa investigada, ALEX JÚNIOR foi preso, em 17/03/2022, em poder do veículo Hyundai Creta, de propriedade da senhora Skivia Ckaren Gonçalves D’Avila Canhete, que havia sido subtraído, na mesma data, de dentro do condomínio Residencial Kenedy, ao que tudo indica, por integrantes do grupo criminoso.

Conforme consignado no relatório policial (ID 92492658), as imagens do CFTV do aludido condomínio demonstraram que a dinâmica do evento é semelhante aos demais furtos investigados e, inclusive, um dos agentes possuía as características físicas e vestimentas do adolescente Riquelme.

Nesse interim, como consignado nas decisões anteriores, malgrado não se impute ao réu crime praticado com violência ou grave ameaça, cuida-se, em tese, de integração à organização criminosa destinada à prática reiterada de furtos e roubos de veículos destinados ao desmanche ou utilizados em estelionatos digitais por meio da plataforma OLX, evidenciando, portanto, a gravidade da ação e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Ademais, ALEX JÚNIOR já responde à ação penal pelo crime de receptação, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca (1006116-27.2022.8.11.0042).

Nesse sentido,
o comportamento delitivo reiterado, já consignado no decreto preventivo, impõe a custódia cautelar para garantia da ordem pública,
pois “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Outrossim, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores,
considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar,
devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

No mesmo sentido é o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em relação à alegação de excesso de prazo
, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes.

Assim, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui 14 (catorze) réus com patronos distintos, apurando diversos fatos criminosos.

Logo, diante da complexidade do processo, verifica-se a ausência de prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
.

(...)

De outro norte,
para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou
.

Oportuno destacar, por fim, que
a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao suspeito e as circunstâncias atrás delineadas
.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão anterior, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, mantenho o indeferimento da revogação da prisão preventiva de ALEX JÚNIOR BRITO GOMES.”

Logo, não identifico qualquer constrangimento ilegal derivado de omissão do juiz da causa.

Noutra quadra, não reconheço a possibilidade de substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas, considerando a contumácia delitiva do paciente e o fato de ele, mesmo tendo sido agraciado com liberdade provisória nos autos nº 1001244-37-2020 e nº 1012382-30.2022 [em 31.8.2020 e 5.7.2021, respectivamente], voltou a delinquir cometendo [em tese] tanto o delito ora apreciado quanto o crime oriundo da ação penal nº 1006116-27.2022, em 17.3.2022 [preso na posse de um veículo furtado].

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Noutra vertente, eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Por fim, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Não obstante o tempo de segregação cautelar do paciente [prisão em 1º.9.2022; peça acusatória recebida em 9.11.2022; resposta à acusação apresentada em 31.1.2023], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados (12), com defensores distintos; escrutínio de crime de organização criminosa, dividida em células e com divisão de tarefas; não localização de alguns corréus para citação; respostas à acusação de alguns codenunciados ainda não apresentadas; sucessivos pedidos formulados em favor dos agentes; etc.], o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Em consulta à tramitação atual dos autos de origem, verifica-se que o Ministério Público, em
3.5.2023
, fez os seguintes requerimentos ao juiz da causa:

“1) Seja procedida tentativa de citação do réu Alex José Proença da Silva nos endereços elencados nesta manifestação;

a) Não sendo exitosas as diligências, seja determinada a citação do réu por edital, nos termos do art. 361 do CPP;

2) A citação do réu Rodrigo Cebalho de Oliveira via edital, nos termos do art. 361 do CPP;

3) O indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar apresentado pelo acusado Gustavo de Andrade Borges Teixeira em ID: 114630218;

4) Por fim,
o desmembramento dos autos apenas em relação aos réus Rodrigo Cebalho de Oliveira e Alex José Proença da Silva que ainda não foram citados e se encontram foragidos
.”

Consta ainda que um dos corréus [Cleiton Koller Bardini] apresentou sua resposta à acusação somente em 18.5.2023.

Sabe-se que a apuração de organização criminosa, por si só, retrata complexidade da persecução penal, ensejando multiplicidade de atos processuais e, por conseguinte, maior tempo para a prestação jurisdicional.

Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa.”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.355/BA, Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, 27/3/2023)

Portanto, sopesadas as circunstâncias da ação penal, não reconheço o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator e faço o registro de mais uma situação em que visualizo o uso hiperbólico do Habeas Corpus.

Nesse ponto, não se aguarda quem deve analisar o caso, que é o Juiz da causa. Busca-se teses e posições para que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de alguma forma, interfira na avaliação primária, que cabe ao detentor da titularidade, conhecimento e julgamento dos fatos.

O Tribunal deve, como disse em outra oportunidade o eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, se ater à ilegalidades. Há excessos de prazos que realmente atribui ao juiz uma negligência ou desídia.

Mas, em sede de organização criminosa, ainda mais com
expertise
e a divisão de tarefas, é preciso, quando ressaltado que o celular específico utilizado pelo paciente aguarda perícia.

Com essas anotações, acompanho o douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023